Tribunal: TJBA
Processo: 8000704-51.2017.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000704-51.2017.8.05.0199

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETANOS

Advogado(s):

APELADO: ANA LUCIA CURVELO CAMPOS

Advogado(s):JORGE MAIA, IGOR CORREIA DE MELO PIRES

SR02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
S
ENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO É DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO EXIGIDA. INDENIZAÇÃO DE VALORES RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Considerando que a gratuidade de justiça foi deferida à parte autora antes da citação da parte requerida, nos termos do art. 100 do CPC, cabia ao réu/apelante fazer sua objeção em sede de contestação (que sequer foi apresentada dada à revelia – ID 45511121), e não no recurso de apelação, como o fez, incorrendo na preclusão temporal da matéria.

MÉRITO. Não obstante seja o administrador público livre para definir as bases e os critérios que regem o concurso público, a discricionariedade da Administração encontra limites, além da legalidade, também no princípio da razoabilidade, o qual, revelando-se como um ponto de referência, deve pautar a atuação discricionária do Poder Público, vedando a prática de atos arbitrários e inconstitucionais.

No caso em comento, a exigência de diploma de conclusão de curso superior, mesmo tendo a autora/apelada apresentado certificado de conclusão do curso (ID 45510397), afronta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, haja vista que a ausência do referido diploma não trouxe qualquer prejuízo à Administração Pública, não havendo razão para impedir a sua posse no respectivo cargo público.

Neste sentido, priscas eras a jurisprudência deste TJBA aponta que o certificado de conclusão de curso é documento hábil a substituir o diploma, nos casos de aprovação em concurso público.

Para além de não ter empossado a apelada em razão da recusa do certificado de conclusão de curso como documento comprobatório da escolaridade, a Administração publicou edital de convocação para posse da candidata Natilaane Brito Santos, classificada em 5º lugar do mesmo concurso, quando a apelada já havia apresentado o exigido diploma.

Ainda, cabe destacar, que por três anos e meio ininterruptos, durante o período de março/2013 a outubro/2016, a apelada acreditou ter exercido suas funções junto à prefeitura por força de aprovação em concurso público, quando foi comunicada pelo gestor que ficasse em casa e, logo em seguida, por razões políticas, foi desligada. Por suspeitar sobre a natureza do seu vínculo, buscou a intervenção do Poder Judiciário.

Por outro lado, quanto à indenização equivalente à remuneração retroativa desde quando a Autora deveria ter sido nomeado, tenho que merece reforma a sentença.

Conforme sabido, a nomeação tardia em cargo público em decorrência de decisão judicial, via de regra, não gera direito a remuneração retroativa, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, necessária a reforma parcial da sentença, para afastar a condenação do Apelante ao pagamento de valores retroativos referentes a remuneração que a Apelada deveria receber, caso tivesse sido nomeada no momento correto.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
nº.
8000704-51.2017.8.05.0199
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE CAETANOS
e como Apelado
ANA LÚCIA CURVELO CAMPOS

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA